Tribunal: TJMT
Processo: 1039189-42.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039189-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 781.135.042-49 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 781.135.042-49 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e dano temporal, para declarar inexigíveis os débitos impugnados, determinar a exclusão definitiva das inscrições restritivas, condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e rejeitar o pedido de indenização autônoma por dano temporal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se os documentos juntados aos autos são aptos a demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos impugnados; e (ii) se é cabível majoração da indenização por danos morais e condenação autônoma por dano temporal.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente telas sistêmicas unilaterais, não se mostram suficientes para comprovar a existência de relação contratual válida, apta a legitimar os débitos impugnados e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

4. Ausente prova idônea da contratação, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica invocada pela requerida, bem como a ilicitude da cobrança e das inscrições restritivas dela decorrentes, em observância ao art. 373, II, do CPC.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não havendo circunstâncias excepcionais aptas a justificar sua majoração.

6. Não prospera o pedido de indenização autônoma por dano temporal, pois os transtornos relacionados às tentativas de solução administrativa já foram considerados na fixação da indenização por danos morais, inexistindo prejuízo distinto a ensejar dupla compensação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação Cível e Adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a regularidade de contratação eletrônica, não servindo de lastro probatório idôneo à demonstração da existência de relação jurídica válida. 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes absorve os transtornos inerentes às tentativas de solução administrativa, não justificando indenização autônoma por dano temporal, sob pena de dupla compensação pelo mesmo fato lesivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479/STJ. Precedentes do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. e por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos n.º 722397797 e n.º 621294567; b) determinar a baixa definitiva das inscrições restritivas sob pena de multa diária; c) condenar a instituição requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e d) rejeitar o pedido de indenização autônoma por dano temporal.

Irresignada, a
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
sustenta a regularidade da contratação impugnada, afirmando que a conta vinculada ao autor foi aberta no ano de 2022, mediante procedimento de validação que incluiu biometria facial (
selfie
) e apresentação de documento oficial de identificação, em conformidade com as normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil.

Argumenta que o acesso à plataforma ocorre por meio de login e senha de uso pessoal e intransferível, cuja guarda e sigilo incumbem exclusivamente ao usuário.

Em suas razões recursais, aduz que o Juízo de primeiro grau teria sido induzido a erro pela parte autora ao considerar precedentes jurisprudenciais relativos a contratações realizadas por via telefônica.:

Defende que a operação de crédito disponibilizada por meio da ferramenta denominada “Mercado Crédito” foi regularmente solicitada pelo autor, tendo os respectivos valores sido efetivamente creditados e posteriormente utilizados, circunstância que evidenciaria a validade da contratação e a observância do princípio do
pacta sunt servanda
.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000,00, reputando-o excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Sustenta que a quantia fixada ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora e que os fatos narrados não configurariam ofensa à honra subjetiva apta a justificar a extensão da reparação deferida na sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela instituição financeira (ID 370668375).

JOÃO PEREIRA DA SILVA apresentou contrarrazões ao recurso (ID 369549448), nas quais reitera a inexistência de prova apta a demonstrar o envio, o recebimento ou o efetivo desbloqueio do cartão de crédito objeto da controvérsia.

Destaca, ainda, a existência de divergência relevante nos dados cadastrais utilizados na contratação, ressaltando que o endereço eletrônico a ele vinculado seria
joao_jp80@hotmail.com
, e não
joãopereira9916@gmail.com
, conforme consta dos registros apresentados pela instituição financeira. Sustenta que a validação por biometria facial, desacompanhada de outros elementos de corroboração, tais como gravação de voz, comprovação de envio de código de segurança, demonstração do efetivo recebimento do cartão ou prova do crédito de valores em conta bancária de sua titularidade, não se mostra suficiente para comprovar a regular formação da relação contratual.

Por sua vez, JOÃO PEREIRA DA SILVA

interpôs recurso visando a reforma parcial da sentença para majorar a indenização e reconhecer o dano temporal. Sustenta que o valor fixado (R$ 8.000,00) não atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Argumenta a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, afirmando que:
"O consumidor recorrente gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma CONSUMIDOR.GOV. Não foi o bastante. [...] A indevida perda de tempo útil não acarreta efeitos negativos somente no viés econômico-profissional, mas também repercute negativamente na esfera afetiva, familiar e social"
.

Colaciona parâmetros do STJ que fixariam a indenização por inscrição indevida em patamares superiores e requer a majoração do dano moral para R$ 12.000,00, além da condenação autônoma pelo dano temporal experimentado.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em contrarrazões (ID 369550355), impugna o pedido de majoração da indenização por danos morais e refuta a pretensão de reconhecimento autônomo do alegado dano temporal, fundado na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Sustenta que não há demonstração concreta de que o autor tenha sido submetido a prolongadas e infrutíferas tentativas de solução administrativa da controvérsia, afirmando que “inexiste demonstração de que o autor tenha sido submetido a via crucis administrativa”.

Defende, ainda, que o tempo eventualmente despendido pelo consumidor para a resolução da questão não ultrapassa os limites dos dissabores inerentes às relações cotidianas, sendo insuficiente para caracterizar dano indenizável.

Por fim, reitera que o valor arbitrado na sentença já se mostra elevado diante das circunstâncias da causa e da natureza da controvérsia, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. e por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos n.º 722397797 e n.º 621294567; b) determinar a baixa definitiva das inscrições restritivas sob pena de multa diária; c) condenar a instituição requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e d) rejeitar o pedido de indenização autônoma por dano temporal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo e devidamente preparado pela instituição financeira recorrente, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Infere-se dos autos que o requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e dano temporal, ao argumento de que, embora possua cadastro prévio na plataforma da requerida, ocasião em que encaminhou selfie e documentos pessoais para validação de sua identidade, jamais contratou empréstimo ou utilizou cartão de crédito por ela disponibilizado.

Relata que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito mantidos pelo SCPC/Boa Vista, em decorrência de débitos vinculados aos contratos n.º 722397797 e n.º 621294567, nos valores de R$ 1.469,32 e R$ 502,71, respectivamente, os quais afirma desconhecer. Sustenta que, apesar das tentativas de resolução da controvérsia pela via administrativa, a requerida não apresentou documentação apta a comprovar a origem e a regularidade das contratações impugnadas.

Diante desse contexto, postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão definitiva das anotações restritivas em seu nome e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à compensação por dano temporal.

Em contestação, a requerida defendeu a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, sustentando que a contratação ocorreu por meio eletrônico e observou os mecanismos de segurança adotados pela plataforma. Aduziu que os débitos questionados decorrem de operações legitimamente realizadas pelo próprio requerente, razão pela qual seriam legítimas tanto a cobrança quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para corroborar suas alegações, acostou aos autos registros sistêmicos da contratação, selfie, documentos pessoais e fatura, afirmando que tais elementos evidenciam a validade e a autenticidade da relação contratual.

O juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais

“[...]
Eis o relatório. Fundamento e decido.

O processo está pronto para sentenciar, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia é eminentemente documental e as próprias partes reconheceram a suficiência do acervo probatório já formado. Não há necessidade de dilação instrutória, uma vez que a matéria controvertida gravita em torno da regularidade, ou não, de contratação eletrônica supostamente celebrada entre as partes, questão que se resolve a partir da análise dos documentos juntados aos autos.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo nulidades pendentes de saneamento, passo ao exame do mérito. A gratuidade da justiça deferida ao requerente permanece hígida, nada havendo nos autos a infirmar a presunção que embasou sua concessão. A competência deste Juízo mostra-se adequada ao processamento da demanda, e eventual irregularidade do ato citatório resta superada pelo comparecimento espontâneo da requerida, com apresentação de contestação e exercício pleno do contraditório, nos termos do art. 239, § 1.º, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica discutida nos autos é nitidamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade do fornecedor pelos riscos inerentes à sua atividade e à facilitação da defesa do consumidor. Ademais, já foi deferida a inversão do ônus da prova, de modo que incumbia à requerida, também à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar, de forma segura, coerente e tecnicamente idônea, a existência da contratação, a regular disponibilização do crédito e a legitimidade dos apontamentos restritivos.

Esse ônus, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido.

Com efeito, os documentos apresentados pela requerida são unilaterais, produzidos no âmbito de seu próprio sistema interno, e não se mostram aptos, por si sós, a comprovar a regular formação do vínculo contratual controvertido. As telas sistêmicas, a
selfie,
as cópias documentais e a fatura juntadas com a contestação não ostentam robustez bastante para afastar a impugnação específica deduzida pelo requerente, especialmente diante das inconsistências relevantes apontadas nos autos.

Não se trata de mera insurgência genérica do consumidor. Ao contrário, o requerente indicou, com precisão, que os dados cadastrais vinculados à suposta contratação apresentam divergências significativas, tais como endereço incompatível com seu domicílio, e-mail diverso, nome incompleto e registro de login bloqueado. Esses elementos não constituem minúcias irrelevantes. Em controvérsias que versam sobre contratação eletrônica impugnada, a coerência dos dados cadastrais é dado central de autenticidade. Quando os próprios registros apresentados pela fornecedora exibem desencontro entre as informações sensíveis do consumidor e os dados associados à operação, instala-se dúvida concreta e substancial sobre a higidez da contratação.

Some-se a isso a inexistência de prova técnica idônea de assinatura eletrônica, a ausência de áudio da contratação, a falta de demonstração de que eventual quantia foi efetivamente depositada em conta de titularidade do requerente e, ainda, a inexistência de prova do envio, recebimento, desbloqueio e utilização do alegado cartão de crédito. Em demandas dessa natureza, não basta à instituição financeira ou de pagamento invocar a automação do sistema e exibir capturas internas de tela. Cumpre-lhe demonstrar, de modo objetivo e verificável, que a operação foi efetivamente realizada pelo consumidor, com adoção de mecanismos de segurança aptos a individualizar o contratante e a vincular, sem dúvida razoável, a pessoa do requerente à avença discutida. Essa demonstração não veio aos autos.

A fatura de novembro de 2024, igualmente, não guarda correlação suficiente com os débitos negativados em 2024, tampouco esclarece, de forma linear e convincente, a origem das inscrições impugnadas. Ao invés de dissipar a controvérsia, o documento reforça a fragilidade do acervo defensivo, porque não estabelece vínculo seguro entre as cobranças levadas a registro restritivo e uma contratação validamente celebrada pelo requerente.

De outro lado, o extrato do SCPC/Boa Vista juntado com a inicial comprova a existência das duas inscrições discutidas e não revela a presença de anotações restritivas pretéritas legítimas em nome do requerente. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois não há notícia de restrição anterior regular que pudesse descaracterizar o dano moral advindo da negativação indevida.

Diante desse cenário, a conclusão é una. A requerida não se desincumbiu de provar, de forma robusta, a origem legítima dos débitos e a regularidade da contratação que teria dado ensejo às inscrições restritivas. Consequentemente, os débitos vinculados aos contratos n.º 722397797 e n.º 621294567 são inexigíveis, e a negativação deles decorrente é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem lastro em contratação validamente demonstrada, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, porquanto o abalo decorre da própria lesão ao crédito e à reputação civil da pessoa perante o mercado. No caso concreto, a situação se agrava porque o requerente buscou solução administrativa e não obteve esclarecimento apto a justificar a cobrança, permanecendo submetido a restrição ilegítima em seu nome.

À vista das peculiaridades do caso, da extensão do dano, do caráter compensatório e pedagógico da medida e dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00, quantia suficiente para compensar o constrangimento experimentado pelo requerente, sem ensejar enriquecimento sem causa, e apta, ao mesmo tempo, a desestimular a repetição da conduta pela fornecedora.

Não prospera, todavia, o pedido de indenização autônoma por dano temporal. Isso porque, nas circunstâncias dos autos, o tempo despendido pelo requerente na tentativa de resolução do problema e no enfrentamento da cobrança indevida já se encontra absorvido pelo próprio dano moral oriundo da negativação ilegítima. Conferir compensação separada, sem substrato fático autônomo suficientemente destacado, importaria duplicidade indenizatória e risco concreto de bis in idem, o que não se admite.

Também merece enfrentamento expresso a questão atinente à audiência de conciliação. Embora conste a ausência do requerente ao ato, houve posterior justificativa nos autos, circunstância que impede, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8.º, do Código de Processo Civil, por não se evidenciar ausência injustificada apta a legitimar a sanção. Superada a fase conciliatória e estando o feito apto ao julgamento de mérito, resta prejudicado eventual pedido de redesignação da audiência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por João Pereira da Silva em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. para declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos n.º 722397797 e n.º 621294567; determinar que a requerida promova a baixa definitiva das inscrições restritivas correspondentes, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão por este Juízo, se necessária; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e rejeitar o pedido de indenização autônoma por dano temporal.

Sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, considerado, para esse fim, o marco inicial da primeira inscrição indevida, em 29/08/2024, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Afasto, expressamente, a multa prevista no art. 334, § 8.º, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o pedido de redesignação da audiência de conciliação [...]”

Pois bem.

Iniciando-se a análise do recurso
interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., a controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual válida apta a legitimar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira apresentou
telas sistêmicas internas,
fotografia do tipo
selfie
, documentos cadastrais e faturas de cartão de crédito, sustentando que tais elementos seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Todavia, os documentos colacionados
não se mostram aptos a demonstrar,
de forma segura e inequívoca, a efetiva manifestação de vontade do autor quanto à contratação dos serviços que deram origem aos débitos questionados.

Com efeito, embora o autor admita a existência de cadastro prévio junto à plataforma da requerida, afirma jamais ter contratado as operações específicas objeto da demanda nem utilizado o cartão de crédito que ensejou as inscrições restritivas. Tal alegação encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, os quais
evidenciam divergências relevantes entre os dados pessoais do demandante e aqueles vinculados
às operações impugnadas, notadamente quanto ao endereço residencial e ao endereço eletrônico cadastrados.

Ademais,
não há nos autos instrumento
contratual apto a demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico. A requerida
não apresentou

contrato assinado fisicamente, assinatura eletrônica passível de verificação, registro de certificação digital, comprovantes de autenticação da operação, identificação do endereço IP utilizado na contratação, geolocalização, logs de acesso ou qualquer outro elemento técnico idôneo capaz de vincular, de forma segura, a manifestação de vontade ao auto
r.

Em verdade, a tese
defensiva encontra amparo exclusivamente em telas sistêmicas produzidas
unilateralmente pela própria instituição financeira, as quais
, por si sós, não possuem força probatória suficiente
para comprovar a existência e a regularidade da relação contratual controvertida.

Em se tratando da comprovação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, dentre os quais um é de minha relatoria:

Tese de julgamento:
"1. Telas sistêmicas, por si só, não constituem prova idônea da contratação de serviços bancários, especialmente quando o consumidor é idoso, analfabeto ou hipervulnerável. 2. O recurso adesivo deve ser interposto em peça apartada das contrarrazões, sob pena de inadmissibilidade por vício formal."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271994920238110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada. Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso. Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa. (TJMT - N.U
1020667-88.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável. III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.” (TJMT - N.U
1006961-55.2017.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U
0000428-30.2018.8.11.0014
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

Outrossim, não se mostra juridicamente possível presumir a celebração das operações impugnadas pelo simples fato de o autor possuir cadastro prévio na plataforma da requerida.

A existência de cadastro de usuário apenas demonstra a realização de registro no sistema, não constituindo prova da contratação de produtos ou serviços específicos, tampouco da efetiva manifestação de vontade necessária à formação do negócio jurídico. Entendimento diverso implicaria admitir a presunção de contratação a partir de mera inscrição cadastral, em evidente afronta às regras de distribuição do ônus da prova e aos princípios que regem a formação dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro.

Essas inconsistências, longe de constituírem meros detalhes formais, revelam fragilidade nos mecanismos de validação e autenticação empregados pela instituição financeira, circunstância que impede o reconhecimento da higidez da contratação eletrônica alegada.

Nessas hipóteses, compete ao fornecedor demonstrar a adoção de procedimentos eficazes de segurança capazes de identificar o contratante e assegurar a autenticidade da operação realizada em ambiente digital, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cumpre ressaltar que a relação jurídica em exame é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal. Ademais, tratando-se de fraude relacionada à prestação de serviços financeiros, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, não foi produzida prova capaz de evidenciar que os valores eventualmente disponibilizados foram creditados em conta de comprovada titularidade do autor, tampouco que este tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito vinculado aos débitos discutidos.

Ausente prova idônea da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica invocada pela requerida, bem como a ilicitude da cobrança e das inscrições restritivas dela decorrentes.

Desse modo, deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados, porquanto a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU – TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno . 2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art . 6º, inc. VIII do CDC. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor arbitrado se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto . 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto. 5 . Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10286773120238110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Superada a análise da regularidade da contratação e da inexigibilidade dos débitos,
passa-se ao exame do recurso adesivo interposto por João Pereira da Silva,
por meio do qual pretende a
majoração da indenização por danos morais
e o reconhecimento de dano temporal autônomo.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que seu arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e os efeitos pedagógico e compensatório da condenação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, a sentença fixou a reparação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se
mostra adequada às circunstâncias dos autos
e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

O montante arbitrado revela-se suficiente para compensar os transtornos suportados pelo autor e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela fornecedora de serviços.

Embora o recorrente postule a majoração da verba indenizatória para R$ 12.000,00 (doze mil reais),
não se verificam circunstâncias excepcionais aptas a justificar a alteração do quantum fixado na origem
.

Assim, ausentes elementos que evidenciem repercussões extraordinárias ou agravamento específico dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo demandante,
impõe-se a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao pleito de condenação autônoma por dano temporal, fundado na denominada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, igualmente
não
assiste razão ao recorrente.

Embora a jurisprudência admita, em situações específicas, a reparação pelo desvio produtivo quando demonstrado que o consumidor foi compelido a despender tempo útil de forma relevante e anormal para solucionar problemas decorrentes da falha na prestação do serviço, a indenização correspondente não decorre automaticamente da mera existência do ilícito contratual ou da necessidade de buscar solução administrativa para a controvérsia.

No caso concreto,
não há demonstração de circunstâncias extraordinárias que evidenciem prejuízo autônomo e dissociado daquele já compensado pela indenização por danos morais decorrente da negativação indevida.
Os transtornos relacionados às tentativas de resolução do problema, embora indesejáveis, inserem-se no contexto fático que fundamentou o reconhecimento do dano moral e foram devidamente considerados quando da fixação da respectiva indenização.

Assim, o acolhimento do pedido de reparação autônoma por dano temporal, nas circunstâncias dos autos, implicaria dupla compensação por consequências oriundas do mesmo fato lesivo, sem a demonstração de prejuízo distinto e indenizável de forma independente.

Desse modo, também nesse ponto, a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida a rejeição do pedido de indenização por dano temporal autônomo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e, da mesma forma, lhe
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por João Pereira da Silva, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026